Tribunal: TJMT
Processo: 1006213-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006213-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLENE GERVASONI FERNANDES - CPF: 889.828.821-20 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELCI MARIA ROESE - CPF: 040.691.679-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SITUAÇÃO DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES – CONFIGURAÇÃO- PRECEDENTES.

A decisão recorrida acha-se em consonância com jurisprudência do STJ, no sentido de que, por se tratar de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente da relação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006213-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NELCI MARIA ROESE

Processo na origem:
Ação monitória no 1005971-76.2019.8.11.0041, 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
de decisão que, na Ação Monitória movida contra Nelci Maria Roese, acolheu a preliminar arguida nos Embargos Monitórios e declinou da competência para o conhecimento, processo e julgamento da ação às Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR.

Diz que, no ato da contratação, a agravante se qualificou como residente na Comarca de Cuiabá-MT, sem qualquer alteração cadastral posterior. De modo que não há como admitir, no seu entender, o declínio de competência.

Afirma que o CDC não se aplica a espécie e, por fim, pede a concessão de liminar para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para manter a Comarca de Cuiabá-MT como competente para o processo e julgamento da ação monitória.

Sem contraminuta (Id 86917970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que declinou da competência para o conhecimento, processo e julgamento da presente ação monitória às Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR.

Extrai-se da decisão agravada que a parte agravada tem residência fixa em Pranchita/PR, conforme documentos de Id. 34183280, 34249040 e 41967022 juntados na origem (Id 83307978 - Pág. 2), bem assim do Boletim de Ocorrência (Id 34249643), onde a agravada informa que desconhece o financiamento e informa não ter conta no banco do Brasil..

Ainda nos termos da decisão agravada:

“(...) Assim, com fulcro no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que é absoluta
que é absoluta a competência que determina o ajuizamento de ação no domicílio do consumidor quando a relação jurídica subjacente é de consumo e, observando-se o caso concreto, constata-se que
a ação deveria ter sido interposta no foro de domicílio da consumidora
(parte hipossuficiente), qual seja Pranchita/PR. (...)”.

Em casos como tais, vigora o princípio de facilitação do acesso do consumidor, insculpido no art. 6o, VIII, do CDC, que assegura e garante à parte hipossuficiente o cumprimento às normas constitucionais insculpidas no art. 5o, XXXII e LV da CF/88 e
art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90
.

Desse modo, conforme orientação da Corte Superior de Justiça, não é dado ao banco agravante demandar contra o consumidor em foro diverso daquele no qual está domiciliada a parte hipossuficiente, circunstância que, inclusive, impõe o afastamento de eventual cláusula de eleição de foro pactuada.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
O foro de eleição contratual

cede em favor do local do domicílio do devedor
, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.(AgInt no AREsp 1605331/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR
. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. NULIDADE.
FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.

I. Reconhecida nas instâncias ordinárias a relação de consumo estabelecida entre a instituição financeira e o beneficiário de crédito bancário em contrato objeto de ação revisional, bem como a nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, estabelece-se a competência absoluta, definida pelo foro do domicílio do réu (art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90), nos termos da jurisprudência assentada na egrégia Segunda Seção (CC n. 17.735/CE, Rel. Min. Costa Leite, DJU de 16.11.1998).

II. Incidentes os preceitos da Lei n. 8.078/90 aos contratos de crédito ao consumidor firmados por instituições financeiras.

III. Recurso não conhecido”.
REsp 445.214/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 09/12/2002, p. 352) (g.n)

“FORO DE ELEIÇÃO. Código de Defesa do Consumidor. Banco. Alienação fiduciária.

- A atividade bancária de conceder financiamento e obter garantia mediante alienação fiduciária é atividade que se insere no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

-
É nula a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão quando dificultar a defesa do aderente em juízo, podendo o juiz declinar de ofício de sua competência.
Precedentes.

Recurso não conhecido”.
(REsp 201.195/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2000, DJ 07/05/2001, p. 145) (g.n)

Desse modo, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que
se aplica o Código de Defesa do consumidor ao contrato em exame, a saber,
contrato de abertura de crédito rotativo - CDC automático, aliás, modalidade de financiamento onde é ofertado o crédito direto ao consumidor (CDC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021